Tribunal: TJES
Processo: 5000697-19.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-19.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL
RECORRIDO: MANOEL ENDLICH
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000697-19.2025.8.08.0047

RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: MANOEL ENDLICH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Câmara Municipal de São Mateus em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 5.810,66, referente a férias vencidas e não pagas (período 2020/2021) a ex-servidor.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela verba recai sobre o ente federado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Câmara Municipal possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança de verba remuneratória de servidor, ou se tal legitimidade pertence exclusivamente ao Município ao qual a Casa Legislativa se vincula.

RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal é órgão despersonalizado, incumbido de funções legislativas e fiscalizatórias, não possuindo personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária (capacidade processual) limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais.

Demandas que versam sobre direitos patrimoniais e verbas trabalhistas ou estatutárias de servidores devem ser direcionadas ao Município, que detém a personalidade jurídica e o patrimônio necessário para suportar eventual condenação.

Aplicabilidade de precedentes deste Colegiado e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que consolidam a tese da ilegitimidade passiva da Câmara em casos análogos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
1. A Câmara Municipal carece de legitimidade passiva para figurar em ações de cobrança de verbas de natureza remuneratória ou indenizatória propostas por servidores, uma vez que não possui personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária limitada à defesa das suas prerrogativas institucionais. 2. A responsabilidade pelo pagamento de débitos pecuniários relativos a servidores vinculados ao Poder Legislativo recai sobre o Município, ente federado detentor de personalidade jurídica e capacidade patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5003127-54.2022.8.08.0012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Recurso Inominado nº 0001181-64.2017.8.08.0059, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma, j. 15.09.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MANOEL ENDLICH
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$5.810,66 (cinco mil oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), referente às férias suprimidas no período de 2020/2021, corrigida monetariamente até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17088388), a recorrente defende sua ilegitimidade passiva.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17088391).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau e acolher a tese defensiva relacionada à ilegitimidade passiva.

Como se sabe, a Câmara Municipal, por ser órgão incumbido da função legislativa e fiscalizatória, não tem personalidade jurídica, que é de responsabilidade única e exclusiva do Município ao qual faz parte.

Sobre o tema, colaciono precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratos temporários cumulada com cobrança de FGTS ajuizada por Cássia Pereira Gabrieli. A decisão recorrida condenou o município ao pagamento de indenização correspondente à remuneração de servidora gestante exonerada de cargo comissionado na Câmara Municipal, referente ao período entre a exoneração e cinco meses após o parto. Há duas questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva para figurar na demanda, em detrimento da Câmara Municipal, responsável pela exoneração da servidora; e (ii) estabelecer se a estabilidade provisória da gestante ocupante de cargo comissionado gera direito à indenização substitutiva pela impossibilidade de reintegração.
A Câmara Municipal possui apenas capacidade processual, restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, não tendo personalidade jurídica própria. Assim, a legitimidade passiva para demandas relativas a direitos trabalhistas de servidores municipais, inclusive da Câmara, recai sobre o ente municipal ao qual a Casa Legislativa se vincula
. A estabilidade provisória da gestante abrange as servidoras públicas ocupantes de cargo em comissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, garantindo-lhes o direito à licença-maternidade e à proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não sendo possível a reintegração ao cargo comissionado, a estabilidade gestacional assegura o direito à indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida desde a data da exoneração até cinco meses após o parto, com todos os reflexos legais e constitucionais. A sentença recorrida observou corretamente os precedentes do STF e do STJ, garantindo a proteção constitucional à maternidade e à dignidade da trabalhadora gestante. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031275420228080012, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL
. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO POR ATO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA (TJ-ES - RI: 00011816420178080059, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 15/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA).

Assim, acolho a tese recursal referente à ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, devendo o autor, se for de seu interesse, acionar o Município de São Mateus para buscar o recebimento de férias vencidas e não pagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17088387, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, extinguindo o feito na forma do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)